Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-62.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0702715-62.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDNEY BANDEIRA CARVALHO RECORRIDO: DAILER PINHEIRO COSTA, HELDER PAULO DE MESQUITA MENDONCA DECISÃO Diante da petição de ID 0702715-62, homologo a desistência do recurso interposto, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 10, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito